Tribunal: TJDFT
Processo: 0710262-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos no artigo 798, II, "c", do Código de Processo Civil, é ônus do exequente indicar bens do devedor passíveis de penhora. “Não havendo indício de que o devedor possua e ou esteja ocultando bens, incabível a intimação do devedor para indicação de bens, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 774, V, do Código de Processo Civil” (Acórdão 1270228, 07109047120208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. O credor é responsável por promover a execução, tornando inviável a solicitação de intimação do devedor para listar bens sujeitos a penhora quando as investigações prévias sugerem que o devedor não possui ativos.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.